Tribunal: TJSP
Processo: 1006797-24.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006797-24.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
MARCUS VINICIUS CHIAPPIM, é embargado CLEMENTE FRANCISCO LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006797-24.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 7316 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1006797-24.2018.8.26.0590/50000
EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS CHIAPPIM
EMBARGADO: CLEMENTE FRANCISCO LACERDA
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
VOTO No 7316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de
contradição, omissão ou obscuridade. Indevida
natureza infringente do recurso. Efeito modificativo
que somente se admite no caso de erro material.
Hipótese,
porém,
inexistente.
Pretensão
não
amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu
MARCUS VINICIUS CHIAPPIM ao V. Acórdão de fls. 460/468 que, em
ação de indenização por dano material ajuizada por CLEMENTE
FRANCISCO LACERDA, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
embargado.
O
embargante
alega
contradição
quanto
à
sucumbência proporcional imposta às partes, ao argumento de que, dos
quatro pedidos formulados pelo embargado, apenas um foi acolhido, havendo
o decaimento de 75%.
Pugna pela aplicação do art. 86, parágrafo único, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006797-24.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 7316 3/5
CPC, diante da sucumbência mínima do embargante.
Embargos tempestivos, dispensados de preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora
enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de Processo
Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de declaração para efeito
de correção de erro material. Por eles não se pode pretender buscar a reforma
do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como resultado da declaração),
mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação.
Portanto, não se prestam os embargos para alegar
erro de julgamento ou de apreciação das provas.
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.” (RSTJ
103/187, maioria).
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando qualquer obscuridade ou contradição e apreciou todos os pontos
que foram levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006797-24.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 7316 4/5
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO NEGRÃO
e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do Acórdão (RTJ 89/548 - 94/1.167,
103/1.210, 114/351) não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção
do
julgado
e
obter,
em
consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638)." (“Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
In casu, respeitados os argumentos do embargante,
deles não se compartilha, eis que o V. Acórdão encerrou ato formalmente
perfeito, porquanto devidamente analisados os fundamentos externados no
recurso de apelação.
Com efeito, não há qualquer vício a ser sanado no
V. Acórdão no que se refere à sucumbência, uma vez que o reconhecimento
da proporcionalidade sucumbencial levou em consideração os princípios da
sucumbência e da causalidade, porquanto os pedidos formulados pelo autor
foram parcialmente atendidos, ao mesmo tempo em que ele foi obrigado ao
ajuizamento da ação para receber o que lhe é devido.
Na realidade, a pretensão do embargante é a
rediscussão da matéria que foi devidamente apreciada e julgada no V.
Acórdão embargado, não se destinando a oposição dos embargos de
declaração à insurgência contra interpretação do Colegiado que lhe foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006797-24.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 7316 5/5
desfavorável.
A esse respeito, a irresignação do embargante
desafia recurso próprio.
Dessa forma, não incidiu o V. Acórdão em qualquer
um dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, na medida em que o
julgado apreciou todas as matérias submetidas à análise pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

SERGIO ALFIERI

Relator